Tribunal: TJDFT
Processo: 0007543-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Depoimentos de policiais. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador. Causa de aumento.
1 – Anulada sentença anterior por afronta ao princípio da identidade física do juiz, possível que a nova sentença - condenatória –, prolatada pelo juiz que realizou e concluiu a instrução, faça remissão às razões de decidir da primeira sentença, amparadas nas provas dos autos – em que observados o contraditório e a ampla defesa -, hipótese em que não é nula por falta de fundamentação ou cerceamento de defesa.
2 - Elementos de informação produzidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador.
3 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados se harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova.
4 - As provas -- declarações de policiais e de usuários que declararam ter adquirido drogas na residência do réu, apreensão, na casa desse, de droga fracionada de forma típica para venda, e dinheiro, somadas ao registro das imagens de usuário deixando a casa do réu depois de adquirir droga –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “manter em depósito”, autorizam a condenação.
5 - A venda direta de drogas a usuários não é condição necessária para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.
6 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
7 - Tráfico de drogas realizado no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não autoriza a incidência da causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
8 – Apelação provida em parte.